Tribunal: TJDFT
Processo: 0001150-85.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001150-85.2016.8.07.0001 RECORRENTE: ROSANGELA SIQUEIRA DE LUCENA, MATHEUS GUEDES DE LUCENA, MARCELA GUEDES DE LUCENA RECORRIDO: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA CONSUMIDOR. ACIDENTE DE TRABALHO. INVALIDEZ. APOSENTADORIA. PERÍCIA. PROTEÇÃO. PERDA. REDUÇÃO. IMPOTÊNCIA FUNCIONAL DE MEMBRO OU ÓRGÃO. LESÃO FÍSICA. INCAPACIDADE PARCIAL. 1. O contrato de seguro não mais se rege apenas pelas regras privadas do Código Civil, estando sujeito a exame de mais amplo alcance social emprestado pelo Código de Defesa do Consumidor, que considera o serviço securitário como atividade fornecida ao mercado de consumo (art. 3o, § 2o). 2. A aposentadoria por invalidez permanente não implica, por si só, que também seja inválido para fins securitários, pois a legislação dos planos de seguros privados de pessoas exige a realização de perícia. Precedentes do STJ. 3. O seguro de invalidez permanente por acidente não se destina à proteção da atividade laboral do segurado, inobstante se tratar de seguro em grupo, mas sim, de proteção à perda, à redução ou à impotência funcional definitiva de um membro ou órgão por lesão física, em razão de acidente pessoal coberto, podendo ser parcial ou total. 4. Inexistindo previsão contratual de que o seguro se destinava à incapacidade para o exercício da atividade laborativa, não há que se falar em indenização no grau máximo, se a perícia médica judicial constatou que a impotência funcional definitiva é apenas parcial. 5. Recurso não provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado contrariou os artigos 7o, inciso XXVI, da Constituição Federal, 421, 422, 423, 424, 757 e 776, todos do Código Civil, defendendo a validade da convenção coletiva de trabalho, que prevê o pagamento integral do seguro acaso seja o segurado aposentado por invalidez decorrente de acidente. Aduzem que a seguradora deve o pagamento de indenização por invalidez por doença, ainda que o segurado não esteja incapacitado nas suas funções físicas, mas apenas para o trabalho que exerce, devendo ser feita a distinção entre a invalidez funcional e a invalidez profissional. Por fim, sustentam que o segurado faleceu antes de se submeter à perícia, comprovando que sua invalidez era fatalmente integral. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ, a fim de comprová-la. Em contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215-A. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 421, 422, 423, 424, 757 e 776, todos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, notadamente das cláusulas do contrato de seguro de vida em grupo entabulado pelas partes, incidindo, na espécie, o óbice das Súmulas 5 e 7 do STJ (AgInt no AREsp 1332141/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 1/2/2019), também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). Quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, não pode seguir o apelo, porquanto a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e as ementas colacionadas. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “É inadmissível o Recurso Especial que se fundamenta na existência de divergência jurisprudencial, mas se limita, para a demonstração da similitude fático-jurídica, à mera transcrição de ementas e de trechos de votos ou julgados, como ocorreu no caso sob exame. Hipótese de incidência, por extensão, da Súmula 284/STF.” (AgInt no AREsp 1233253/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1/7/2020). Em relação à indicada afronta ao artigo 7o, inciso XXVI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que “Descabe a esta Corte apreciar a alegada transgressão a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. (AgInt no AREsp 1637205/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 30/6/2020). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215-A. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030